Tribunal: TJBA
Processo: 8059604-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059604-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE CONCEICAO NERY e outros Advogado(s): MARCELO ROCHA GOIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO JUNTADA DO DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado por Marcelo Rocha Gois, em favor de José Conceição Nery, preso preventivamente nos autos da ação penal nº 8002308-24.2025.805.0213, por suposta quebra de medida protetiva de urgência (Lei Maria da Penha). 2. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como de fundamentos idôneos para a custódia cautelar, sustentando que a prisão foi mantida sem justa causa. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. 3. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem, diante da ausência de prova pré-constituída, uma vez que não foi colacionado o decreto prisional originário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Verificar se o habeas corpus pode ser conhecido quando a impetração não está instruída com prova pré-constituída indispensável à análise da legalidade da prisão preventiva. 5. Examina-se, ainda, se é possível apreciar, na via estreita do habeas corpus, a alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade, quando tal exame demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR: 6. A impetração não se encontra adequadamente instruída, pois ausente o decreto prisional que fundamentou a custódia preventiva, inviabilizando o exame da alegada ilegalidade. 7. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prova no âmbito do habeas corpus deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes para análise de eventual ilegalidade flagrante” (AgRg no HC n. 935.233/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 26.02.2025). 8. Ademais, não se admite o revolvimento fático-probatório na via mandamental para aferir a existência ou não de indícios de autoria e materialidade, sob pena de indevida incursão no mérito da causa. 9. A orientação consolidada dos Tribunais Superiores veda a apreciação de questões probatórias em habeas corpus, cabendo a discussão sobre a suficiência dos elementos de prova às instâncias próprias. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Ordem não conhecida, em consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus deve ser instruído com prova pré-constituída e incontroversa, sendo inviável o conhecimento do pedido quando ausente o decreto prisional originário.” “2. Não cabe, na via estreita do habeas corpus, o exame de alegações que demandem revolvimento fático-probatório.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, art. 312. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 935.233/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, RHC nº 88.899/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.12.2017, DJe 14.12.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8059604-61.2025.805.0000, impetrado pelo Bel. Marcelo Rocha Gois, em benefício de José Conceição Nery. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto condutor.